Tribunal: STF
Processo: RE 813000
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA SANCIONATÓRIA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A EX-PREFEITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE ESTADUAL. ADPF 1.011 E TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REANÁLISE DA NATUREZA DA MULTA IN CONCRETO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Agravo Inominado em Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Cobrança de multa sancionatória aplicada pelo TCE. Exceção de pré-executividade rejeitada. Interposição de Agravo de Instrumento. Confirmação da decisão de primeiro grau por este Relator. inconformismo do Agravante. 



    Alteração de entendimento jurisprudencial do E. STJ acerca do tema. Legitimidade do Ente Estadual para exigência da multa sancionatória que se verifica em demandas fundadas no poder fiscalizador do Tribunal de Contas a ele vinculado. 



    Manutenção da decisão hostilizada. Improvimento do agravo. ” (Doc. 8) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LIV, 30, inciso III, e 71, incisos II e VIII e § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Estado do Rio de Janeiro não possui legitimidade para a execução de multa imposta a agente municipal pelo Tribunal de Contas. Ao revés, a cobrança poderia ser feita apenas pelo respectivo ente municipal, qual seja, o Município de Silva Jardim. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão e extinguir a execução fiscal, por ilegitimidade ativa do exequente (Doc. 9, p. 12).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9, p. 27).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 10).



    A Ministra Rosa Weber, relatora originária, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 642 (Doc. 4).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in litteris:



    “Agravo Inominado em Agravo de Instrumento. Recurso extraordinário interposto pela parte autora. Retorno dos autos para eventual exercício do juízo de retratação com relação ao Tema 642, do STF. Execução fiscal. Cobrança de multa sancionatória aplicada pelo TCE. Exceção de pré-executividade rejeitada. Interposição de Agravo de Instrumento. Confirmação da decisão de primeiro grau por este Relator. inconformismo do Agravante. 



    Legitimidade do Ente Estadual para exigência da multa sancionatória que se verifica em demandas fundadas no poder fiscalizador do Tribunal de Contas a ele vinculado, como na hipótese em tela. 



    Ilegitimidade do Ente Estadual que se verifica apenas para a execução de verbas fundadas no ressarcimento ao Erário Municipal. 



    Julgamento na espécie proferido em consonância com a tese em epígrafe do E. STF que fixou: "O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao Erário Municipal.” 



    Manutenção do Acórdão combatido. Restituição dos autos à E. 3ª Vice-Presidência para as providências cabíveis” (Doc. 11, p. 6)



     



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 11, p. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Deveras, no recente julgamento da ADPF 1.011, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário assentou que “compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados” (ADPF 1.011, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 5/7/2024). 



    Na mesma oportunidade, aditou-se a tese do Tema 642 da Repercussão Geral, acrescentando-lhe o item 2, nos seguintes termos, in verbis:



    “1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 



    2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.”



    In casu, o decisum alinha-se à interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal, consoante explicitado no novo item 2 da tese do Tema 642 da Repercussão Geral. Com efeito, conforme premissa estabelecida no acórdão recorrido e reiterada no juízo negativo de retratação, a hipótese dos autos é de execução de multa sancionatória, litteris:



    “Desta forma, o processo executivo não deixa dúvidas acerca da natureza da multa objeto da execução, eis que fundamentada no artigo 63, incisos II e III da Lei Complementar Estadual n.° 63/90, a denotar a natureza sancionatória da mesma e, por consequência, a confirmar a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para sua exigência. ” (Doc. 8, p. 4)



    “(...) verifica-se que no feito executivo, postula-se o recebimento de multa aplicada com base no artigo 63, II e III da Lei Complementar Estadual n° 63/90 (fls. 13/14), o que denota a natureza sancionatória da mesma. 



    A despeito disso, também, não se identifica qualquer determinação do ente estadual para ressarcimento do prejuízo, em tese, que teria sido causado. 



    Sucede que a ilegitimidade do Ente Estadual se verifica apenas para a execução de verbas fundadas no ressarcimento ao Erário Municipal. 



    Noutro giro, é de clareza meridiana a legitimidade do Ente Estadual para exigência da multa sancionatória que se verifica em demandas fundadas no poder fiscalizador do Tribunal de Contas a ele vinculado, como na hipótese em tela.” (Doc. 11, p. 7)



    Destaque-se que, para divergir do Tribunal a quo em relação a essa premissa, seria necessária a análise da legislação estadual e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviável em sede de recurso extraordinário. Deveras, incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente